Tribunal: TJES
Processo: 0001536-63.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001536-63.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON RIBEIRO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001536-63.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON RIBEIRO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE SIMULACRO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de roubo duplamente majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), em concurso formal, por assalto a transporte coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da causa de aumento de pena, especialmente diante da alegação de se tratar de simulacro; (ii) saber se é possível a concessão de assistência judiciária gratuita com isenção de custas na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, notadamente pelo firme depoimento das vítimas. 4. O ônus de provar que a arma utilizada era um simulacro ou que carecia de potencialidade lesiva incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imperativo legal previsto no art. 804 do Código de Processo Penal, sendo matéria afeta ao Juízo da Execução a análise de eventual suspensão da exigibilidade por hipossuficiência econômica. 6. A dosimetria não comporta reparos, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e a fração de aumento pelo emprego de arma de fogo seguiu o preceito secundário da norma, mantendo-se o concurso formal adequado ao número de patrimônios distintos atingidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação e a dosimetria da pena aplicadas na sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para o reconhecimento da majorante no crime de roubo, quando o uso do artefato for demonstrado por outros elementos de prova.

Compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais em razão da hipossuficiência do réu.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 157, § 2º-A, I CPP, art. 156 CPP, art. 804

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/10/2025. STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001536-63.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON RIBEIRO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ANDERSON RIBEIRO DE LIMA
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela reforma do
decisum
para
excluir a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, I, CP), sob o argumento de que o artefato não foi apreendido nem periciado, sustentando ainda tratar-se de simulacro e
conceder a assistência judiciária gratuita
, com a isenção do pagamento das custas processuais.

É um breve relato. Pr
e
enchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, passo a decidir.

In casu
,
a materialidade e a autoria são incontestes, inclusive pela confissão parcial do réu, não sendo objeto deste recurso.

O cerne da discussão refere-se a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que a apreensão e o laudo pericial são
prescindíveis
para o reconhecimento da causa de aumento, desde que existam outros elementos de prova — especialmente o depoimento das vítimas — que confirmem a utilização do artefato.

In casu,
as vítimas foram categóricas ao descrever que o apelante anunciou o assalto portando arma de fogo, chegando a apontá-la para a cabeça de passageiros no interior do transporte coletivo.

Ainda que a defesa alegue que o artefato tratava-se de um simulacro ou desprovido de potencialidade lesiva, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP.

Nesse sentido é o seguinte precedente:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir.(REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Posto isto,
mantenho a majorante aplicada.

Não há reparos a serem realizados em relação à dosimetria, sendo a
pena-base fixada no mínimo legal e a atenuante da confissão devidamente reconhecida, embora sem reflexo na pena por força da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, o aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo e a fração do concurso formal em 1/6 (um sexto) revelam-se proporcionais e adequadamente fundamentados na literalidade da lei e no número de vítimas atingidas.

Por fim, q
uanto ao pedido de isenção de custas, a matéria encontra-se pacificada. A condenação nas custas processuais é imposição legal prevista no art. 804 do Código de Processo Penal, não sendo facultado ao magistrado sentenciante dispensá-las no momento da condenação.

Eventual estado de hipossuficiência financeira do réu deve ser aferido pelo
Juízo da Execução Penal
, que é o órgão competente para decidir sobre a suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme entendimento
sumulado e precedentes desta 1ª Câmara Criminal.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.